Tribunal: TJDFT
Processo: 0712660-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0712660-13.2023.8.07.0000 AUTOR: AMELIA DOS SANTOS REU: LUIZ HENRIQUE GREGORIO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada por Amélia dos Santos, com fundamento no art. 966, IV, V e VIII, do Código de Processo Civil, em face da r. sentença proferida pela 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer n° 0706415-16.2019.8.07.0003, proposta por Luiz Henrique Gregório, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Na petição inicial da Ação Rescisória, aduz a Autora que a r. sentença rescindenda viola a coisa julgada formada no acordo de partilha celebrado entre as partes quando da separação judicial. Argumenta que sua citação nos autos da ação de referência ocorreu mais de 10 (dez) anos após a separação judicial do ex-casal e sem que o Réu tivesse nesse período se insurgido contra a partilha consensual dos bens formalizada quando da separação, razão pela qual a pretensão de o Réu obter a sobrepartilha do bem imóvel em questão está fulminada pela prescrição. Alega que ao deixar de reconhecer a prescrição, o v. julgado rescindendo violou os artigos 202, 205 e 206, todos do CPC. Acrescenta que o julgado rescindendo também violou o artigo 669 do Código Civil, porquanto o imóvel em questão não se qualifica como bem sonegado ou omitido a autorizar a sobrepartilha. Consigna que está na iminência de sofrer dano grave ou de difícil reparação decorrente da ordem de alienação do imóvel determinada nos autos de referência. Assevera não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família, razão pela qual faz jus a gratuidade de justiça. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja suspenso o Cumprimento de Sentença n. 706415-16.2019.8.07.0003, em tramitação na 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF. No mérito, requer a procedência do pedido, para que a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer n° 0706415-16.2019.8.07.0003 seja rescindida, realizando-se novo julgamento. Sem preparo, ante o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Concedo à Autora gratuidade da justiça, por entender que os documentos coligidos aos autos são suficientes à comprovação da alegada hipossuficiência. A tutela de urgência, consoante, estabelece o artigo 300, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, exige os seguintes requisitos: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) reversibilidade da medida. Embora admissível em sede de ação rescisória, a antecipação dos efeitos da tutela é medida excepcionalíssima, a ser deferida somente nos casos em que se afigurar imprescindível e quando presentes os pressupostos previstos em lei, conforme se depreende da leitura do art. 969 do CPC. Na espécie, pretende a Autora que seja suspenso o Cumprimento de Sentença n. 706415-16.2019.8.07.0003, em tramitação na 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, sob o argumento de que a r. sentença rescindenda violou manifestamente as normas jurídicas previstas nos artigos 202, 205 e 206, todos do CPC, e o artigo 669 do Código Civil, além de afrontar a coisa julgada formada no acordo de separação consensual celebrado entre as partes e homologado judicialmente. Sem desprezar as alegações da Autora, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial pleiteada, especialmente a plausibilidade do direito vindicado. Inicialmente, destaco que para o manejo da ação rescisória, fundamentada no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil faz-se necessário que a solução adotada no decisum seja manifestamente contrária a literal disposição de lei, o que, a priori, não se verifica na espécie. Ocorre que a sentença rescindenda rejeitou a prejudicial de prescrição suscitada em sede de contestação, sob o fundamento principal de que o reconhecimento da usucapião em favor da ora Autora seria o termo inicial de fluência do prazo prescricional para Luiz Henrique Gregório pleitear o direito à meação do imóvel em questão, o que somente teria ocorrido em 2017 com o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião n. 0010876-48.2014.8.07.000. O MM. Juiz a quo também entendeu que não houve inércia da parte autora na defesa dos seus interesses em relação ao imóvel litigioso, consoante demonstraram os documentos acostados aos autos, que comprovam as medidas judiciais adotadas pelo Réu com vistas a obter a meação do bem. No mesmo sentido, ao julgar a Apelação interposta em contra a r. sentença, a egrégia 5a Turma Cível deste Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso, rejeitando a prejudicial de mérito suscitada. Embora contrário aos interesses da Autora, o entendimento adotado no julgado rescindendo não configura violação à literal disposição de lei a justificar o cabimento da ação rescisória. Do mesmo modo, também não tem razão a Autora ao sustentar que, ao reconhecer a possibilidade de sobrepartilha do imóvel em questão por considerar que o bem se qualifica como sonegado, o julgado rescindendo viola disposição literal prevista no artigo 669 do CPC. De fato, o que se verifica na espécie, ao menos em sede de cognição sumária, é que a Autora está utilizando a Ação Rescisória como sucedâneo recursal, o que não encontra amparo jurídico na legislação processual brasileira. Por outro lado, não prospera a alegação da Autora de que o julgado ofende a coisa julgada formada no acordo consensual de partilha de bens firmado entre as partes, porquanto o imóvel em questão não foi objeto do ajuste e a sobrepartilha tem por objetivo exatamente a divisão de bens que não tenham sido oportunamente partilhados. Como se vê, a conclusão acerca do cabimento da presente ação rescisória e da procedência dos argumentos deduzidos pela Autora demanda exame mais aprofundado, o que só será possível depois do contraditório. Diante desses elementos e na ausência de certeza da existência do direito da parte autora, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se e intimem-se. Cite-se para contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 30 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora